Tribunal: TJSP
Processo: 2165283-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. danos morais. Vício redibitório. Decisão agravada rejeitando alegação de decadência. Irresignação, de um dos corréus, procedente. Hipótese em que as relações travadas entre a autora e cada um dos réus se submetem a disciplinas jurídicas diversas. Compra e venda celebrada entre o réu agravante e a autora se subordinando às regras do Código

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. danos morais. Vício redibitório. Decisão agravada rejeitando alegação de decadência. Irresignação, de um dos corréus, procedente. Hipótese em que as relações travadas entre a autora e cada um dos réus se submetem a disciplinas jurídicas diversas. Compra e venda celebrada entre o réu agravante e a autora se subordinando às regras do Código Civil, diferentemente da relação entre a mesma autora e a administradora de consórcio corré, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Direito de reclamar pelo vício redibitório verificado no automóvel objeto da compra e venda que se extinguiu em relação ao réu agravante antes da propositura da demanda, por aplicação dos prazos previstos no art. 445, "caput", e § 1o, do CC. Decisão de primeiro grau reformada, com o consequente reconhecimento de decadência em proveito do agravante, assim resolvido o mérito frente a ele (CPC, art. 487, II).

Deram provimento ao agravo.